Tribunal: TJMT
Processo: 1003630-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003630-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO RAFAEL CORREA - CPF: 005.857.169-86 (ADVOGADO), FERNANDO RAFAEL CORREA - CPF: 005.857.169-86 (IMPETRANTE), JOILSON SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 005.848.142-75 (PACIENTE), 2. a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DONIR JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA VIRGINIA FRANCHIN (VÍTIMA), MARCELO DOMINGOS NOGUEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CARLOS FISCHER - CPF: 033.949.979-67 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS FISCHER - CPF: 033.949.979-67 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003630-35.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDO RAFAEL CORREA, RODRIGO CARLOS FISCHER
PACIENTE: JOILSON SOUSA DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – REPROVABILIDADE DA CONDUTA E FUGA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – FUNDAMENTOS IDÔNEOS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CRIME COMETIDO HÁ MAIS DE 5 ANOS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE COMETIMENTO DE NOVOS DELITOS – PRIMARIEDADE, EMPREGO LÍCITO E ENDEREÇO FIXO COMPROVADOS NOS AUTOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS EVIDENCIADAS – CUSTÓDIA QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – EFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A gravidade diferenciada da conduta e a fuga do distrito da culpa constituem fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva.

“Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime, o lapso temporal transcorrido e as condições pessoais do agente que apresenta endereço certo, devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem (STJ, HC no 346.297/DF; HC no 299.666/SP; TJMT, HC no 93257/2015).”
(TJMT, N.U 1001804-08.2020.8.11.0000)

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003630-35.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDO RAFAEL CORREA, RODRIGO CARLOS FISCHER
PACIENTE: JOILSON SOUSA DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOILSON SOUSA DO NASCIMENTO, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (Código 120245), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes – art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP (anterior à Lei n° 13.654/2018).

Os impetrantes sustentam que: 1) os fundamentos empregados pela autoridade coatora
“para fundamentar a prisão como essencial para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal não são suficientes e não preenchem os requisitos elencados no art. 312 do CPP”
; 2) não se evidencia o prolatado risco à ordem pública, visto que, além de transcorridos mais de 5 (cinco) anos da data dos fatos destes autos,
“a outra infração penal (Código 119203), citada pela autoridade coatora, se trata de um fato ocorrido há mais de 5 (cinco) anos”
; 3) o paciente
“não se evadiu da aplicação da lei penal, pois apenas veio residir no Estado de Santa Catarina para possibilitar o seu sustento e da sua família, e jamais imaginou que estaria sendo processado pelo fato descrito na denúncia”
; 4) o paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis [
“pai de família, sem antecedentes criminais, residente na cidade de Guabiruba/SC há vários anos, é conhecido na sua comunidade como uma pessoa idônea, está inserido no mercado de trabalho há vários anos”
], faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas, mormente ao se considerar
“a atual situação de crise do nosso país devido a COVID-19”
.

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz da causa prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre os fatos imputados ao paciente, a denúncia expõe que:

“
No dia 2 de setembro de 2015
, por volta das 19h (...), a vítima Marcelo Domingues Nogueira estava na área de sua casa, quando os agentes DONIR JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO e JOILSON SOUSA DO NASCIMENTO, empunhando armas de fogo, entraram já o abordando, dizendo para ele erguer as mãos e entrar na casa.

No interior da residência estava a esposa de Marcelo, Sra Lídia Virginia Franchin, que estava na cozinha organizando as compras, bem como, seu filho Bento Manoel, de 04 (quatro) anos, que estava no quarto assistindo desenhos.

A vítima Marcelo acatou as ordens e entrou na cozinha, momento em que os denunciados ordenaram que o mesmo se ajoelhasse e retirasse a aliança que estava em seu dedo, o que foi de pronto acatado por ele. Ato contínuo,
o denunciado JOILSON, sempre apontando a arma de fogo para a vítima, ordenou que Marcelo se dirigisse ao banheiro social da residência. Chegando lá, o denunciado ordenou que a vítima se deitasse no chão. Quando a vítima pediu que o denunciado ficasse calmo, este desferiu-lhe uma coronhada na cabeça. Então, o denunciado tentou fechar a porta do banheiro, porém a mesma bateu no ombro da vítima, o que causou irritação àquele, que novamente bateu na vítima, acertando-lhe na cabeça e braços
. A vítima se deitou no chão, entre a porta e o corredor, com o intuito de não ser trancada no banheiro.

A todo o momento que a vítima tentava se mexer, o denunciado lhe desferia chutes e coronhadas
. Enquanto isto, o outro denunciado DONIR ficou com a outra vítima, Sra Lídia, na cozinha, apontou a arma de fogo para sua cabeça e ordenou-lhe que entregasse todo o dinheiro, momento em que ela lhe entregou todo o dinheiro que tinha disponível, uma quantia aproximada de RS 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). O denunciado começou a perguntar pelo "ouro" e acompanhou a vítima até o quarto, onde ela pegou sua caixa de joias que estava no guarda-roupas e entregou ao denunciado. Quando estavam saindo do quarto, o denunciado viu uma mochila de guardar notebook, que acabou sendo usada por ele para guardar a res furtiva. O denunciado DONIR
começou a perguntar pelo cofre, sendo que a vítima disse-lhe que não havia cofre na casa. Porém, o denunciado apontava a arma para seu filho Bento Manoel e ameaçava de matá-lo, com intuito de pressionar a vítima mais ainda
.

Neste momento, o denunciado começou a procurar outros objetos de valor no quarto, entrou no closet, escalou o armário, tentando encontrar o cofre, oportunidade que encontrou uma segunda caixa de joias e uma caixa de bijuterias e as colocou na mochila. Em seguida, o denunciado continuou procurando objetos de valor,
momento em que o filho do casal, Bento, disse: "não mexe nas coisas da mãe que é de menina". Isto causou a irritação do denunciado, que encostou a arma na testa da criança e disse para a Sra Lídia fazê-lo ficar calado.

Não localizando mais nada de valor, o denunciado DONIR foi ao encontro do outro denunciado JOILSON e ambos se dirigiram ao escritório da casa, em busca de outros objetos de valor. Lá encontraram outra mochila, que continha ferramentas para trabalhos elétricos. Neste momento, DONIR começou a dizer: "vamos embora, vamos embora" e ambos os denunciados, de posse da res furtiva, evadiram do local pela frente da residência, tomando rumo ignorado.”

Após representação da autoridade policial e pedido do órgão ministerial, o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente, em
22.9.2015
[20 dias após os fatos], para a garantia da ordem pública, nestes termos:

“Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está comprovada nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência de fl. 07 e dos Termos de Reconhecimento de Objeto de fls. 12 e 15.

Já os indícios de autoria, necessários nessa fase, estão devidamente comprovados nos autos, por meio das declarações das vítimas Lidia Virginia Franchin e Marcelo Domingos Nogueira (fls. 08/09 e 13/14) e dos Termos de Reconhecimento de Pessoa de fls. 11. Portanto, presente o “fumus boni iuris”. (...)

No tocante ao “periculum in mora”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando. A uma, porque os representados, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de 02 (duas) armas de fogo e com concurso de pessoas, invadiram a residência das vítimas anunciando o assalto, tendo o representado Joilson permanecido no banheiro com a vítima Marcelo, ao passo que o representado Donir permaneceu com a vítima Lidia e o seu filho, de apenas quatro anos de idade, oportunidade em que ordenou que a vítima entregasse-lhe dinheiro, joias e aparelhos eletrônicos. A duas, porque os representados subtraíram cerca de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) em moeda corrente, além de diversas joias, dois notebooks e ferramentas de trabalho elétricos da vítima Marcelo. A três, porque o representado Donir, durante toda a empreitada criminosa, ameaçou matar o filho das vítimas, de apenas 04 (quatro) anos de idade, encostando a arma de fogo na cabeça da criança, deixando um hematoma em sua testa. A quatro, porque em liberdade os representados demonstram que vem encontrando estímulos para a prática de novas infrações penais, inclusive, estão sendo investigados pela prática de outro crime de roubo nesta cidade
.

Por fim, cumpre-me ressaltar que o caso em apreço enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e que não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer Ministerial, DECRETO a prisão preventiva dos indiciados DONIR JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO E JOILSON SOUSA DO NASCIMENTO, qualificados nos autos.”

O juiz da causa recebeu a denúncia em
11.11.2015,
assim como, após frustrada tentativa de localização do paciente, determinou a citação dele por edital e a suspensão do processo.

O mandado de prisão foi cumprido em
12.2.2021
, na cidade de Brusque/SC.

No dia
23.2.2021
, o juiz singular indeferiu o pedido formulado pelos impetrantes de revogação da custódia cautelar do paciente, nestes termos:

“Analisando os autos, percebe-se concretamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Isso porque a gravidade da conduta do réu, ressaltada na decisão de às fls. 114/118, demonstra não ser razoável, neste momento, a concessão de sua liberdade provisória, como medida de garantir a ordem pública
.

Não fosse por isso,
a manutenção de sua prisão justifica-se para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o réu se evadiu do distrito, e somente foram encontrados após mais de 05 anos da data da denúncia, de modo a ser necessária a manutenção da medida cautelar extrema, pois há fundado receio de que novamente em liberdade oculte-se novamente
.

Demais disso, impele ressaltar, que
não existe nos autos garantia de que o acusado, em liberdade, não encontrará os mesmos estímulos relacionados à infração pela qual se encontra segregado, uma vez que além de responder à presente ação penal, JOILSON possui outra ação penal nesta Comarca (Código 119203 – autos n. 80-84.2016.8.11.0045) em razão de fatos da mesma natureza
. (...)

Assim, ante a não alteração da situação fático-jurídica do denunciado desde a decretação da prisão preventiva, ante a ineficácia da substituição por medidas cautelares diversas da prisão, inexistem razões para a revogação da prisão ou sua substituição. Do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de JOILSON SOUSA DO NASCIMENTO.

De outro lado, considerando que o acusado encontra-se custodiado no Estado de Santa Catarina (fl. 196), oficie-se à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH para que promova os atos tendentes ao recambiamento do acusado, entrando em contato com o local de custódia do preso. Encaminhe-se com o ofício cópias dos documentos de fls. 194/197.”

No caso, o magistrado singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública [fato ocorrido em
2.9.2015
e decisão proferida em
22.9.2015
] –, consubstanciada
na gravidade diferenciada da conduta
[roubo cometido por dois agentes, com uso ostensivo de armas de fogo, emprego de violência física (coronhadas e chutes) e constantes ameaças de morte proferidas contra uma criança de 4 anos de idade, mediante apontamento de revólver em sua cabeça, causando-lhe, inclusive, hematomas na testa],
e na reiteração delitiva específica
[ação penal em andamento; crime supostamente praticado em
15.9.2015
], bem como na aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente teria fugido para outro estado da Federação [cidade de Brusque/SC], logo após o crime.

Nesse quadro, não se identifica a alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva.

Entretanto, avaliando com perspicácia a situação ora enfrentada, entendo que a prisão preventiva do paciente pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, as quais, a meu ver, serão suficientes para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, assim como eventual aplicação da lei penal.

O crime em análise nestes autos e a reiteração delitiva apontada na decisão constritiva foram supostamente praticados há mais de 5 (cinco) anos, e não há informações nos autos de que o paciente tenha cometidos novas infrações penais.

O extenso lapso temporal transcorrido entre o delito [
2.9.2015
] e a efetiva prisão do paciente [12.2.2021], sem qualquer registro de novos delitos praticados por ele, afasta o propalado
periculum libertatis
, além de evidenciar a falta de contemporaneidade.

De mais a mais, o paciente é primário [juntadas de certidões], comprovou emprego lícito [operador de máquina, registrado na empresa Versátil Indústria de Plásticos-LTDA desde
7.1.2019
] e apresentou comprovante de endereço [Rua Melchior Fischer, no 200, cs 05, bairro São Pedro, Guaribiruba/SC], além de ter juntado uma declaração subscrita pela sócia-proprietária da empresa na qual labora, merecendo esta sua transcrição,
in verbis
:

“(...) vem desenvolvendo-se muito bem dentro de nossa empresa, apresentando sempre um comportamento de respeito, proatividade e trabalho em equipe. Num curto espaço de tempo que está conosco, foi convidado a uma promoção de cargo, pois a empresa reconhece que JOILSON se demonstra sempre disposto a contribuir, crescer profissionalmente e tem facilidade no aprendizado das funções.

A experiência com a pessoa do JOILSON está sendo muito positiva, que posteriormente à sua admissão na empresa, surgiram nova vagas de emprego, sendo duas, preenchidas por dois de seus irmãos, Geovane Souza do Nascimento e Jenilson Souza do Nascimento, ambos, apresentam uma qualidade de trabalho e conduta exemplar dentro de seu oficio.

Acreditamos que o problema enfrentado pelo JOÍLSON é de ordem social, de falta de oportunidades, de incentivo algo que ele encontrou em nossa sociedade, estando totalmente estabelecido e adaptado a cidade e a empresa junto com sua família.

Gostaríamos de salientar, que a presença do JOILSON é muito importante dentro da organização, e que temos total interesse em investir no potencial desse colaborador, pois acreditamos que este é o caminho para construirmos uma sociedade melhor, dando oportunidades.”
(ID 78504463)

Diante desse contexto, sopesando a excepcionalidade da prisão preventiva, o lapso temporal transcorrido e as condições pessoais do paciente, entendo ser possível a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
in verbis
:

“(...) a decretação da prisão preventiva do paciente foi realizada no ano de 2015, sendo cumprida apenas neste ano de 2021, ou seja, mais de 05 anos depois da expedição da ordem judicial e, neste lapso temporal não há nos autos notícias de nenhuma outra ocorrência registrada em desfavor do acusado, ou qualquer elemento que possa justificar a medida constritiva, o que, a meu ver, demonstra patente desproporcionalidade no decreto prisional. (...).

No mais, o impetrante trouxe notícias de que o paciente, além de primário, reside na Cidade Guabiruba/SC com sua família, possuindo residência e emprego fixos, não havendo nenhuma notícia atual desabonadora de sua conduta.

Não podemos olvidar que atravessamos um contexto grave da pandemia de Coronavírus, que deixou milhões de brasileiros desempregados e que a projeção econômica não é das mais esperançosas, havendo risco sério de pessoas passarem fome. Assim, deve ser assegurado ao paciente a oportunidade de continuar a laborar em prol do sustento de sua família, sobretudo pela demonstração de ser um trabalhador ansiado pela empresa contratante (termo de declaração Versátil Plásticos - Id 78504463).

Por fim, é indiscutível que a prisão cautelar do paciente ensejou a sua localização, de modo a beneficiar os autos e o prosseguimento da instrução criminal, mas mantê-lo segregado, é medida severa que não se justifica.

O substancial transcurso de tempo entre a data do suposto cometimento do crime imputado e a data em que determinada a prisão, por outras palavras, implica o distanciamento do caráter prospectivo e instrumental da medida constritiva, certo que ela apenas se justifica em um Estado de Direito como uma cautelar destinada ao resguardo de acontecimentos futuros, e não como mecanismo de antecipação da pena.

Portanto, não me parece indispensável a segregação do paciente, sendo suficiente, nesse momento, a aplicação de medidas cautelares alternativas.”

Ressalta-se que, em termos de medidas cautelares, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do agente, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Colaciono, ainda, o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“Não obstante a reprovabilidade da conduta, a medida se mostra desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante das condições pessoais da paciente, uma vez que se trata de ré primária, com domicílio fixo e ocupação lícita. “
Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.
6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em menor extensão para substituir a custódia preventiva do recorrente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.” (STJ, RHC no 63.524/SP).”
(HC 1008505-53.2018.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 21/08/2018)

Lado outro, o fato de o paciente residir e laborar em outro estado da Federação justifica, por corolário lógico, o cumprimento das medidas cautelares naquela localidade, mediante expedição de carta precatória pela autoridade coatora, para tais finalidades, sob pena de prejudicá-lo.

Com essas considerações,
conheço
da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente JOILSON SOUSA DO NASCIMENTO, pelas seguintes medidas cautelares alternativas,
in verbis
:

a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando ao Juízo eventual mudança;

b) comparecer mensalmente, até o 5o dia útil, perante o Juízo da Comarca onde tem domicílio, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca onde reside, sem prévia comunicação ao Juízo;

d) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

Delego
ao Juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas e a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem, a partir de novos fatos ou documentos apresentados pelo paciente, possa rever e modificar todas as medidas cautelares impostas, desde que não prejudique sua situação processual, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021